Tribunal: TJDFT
Processo: 0720865-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMAB. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANUALIDADE.
1. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
3. Em se tratando de responsabilidade por ato ilícito contratual, os juros são contados a partir da citação.
4. Os honorários de sucumbência devem incidir também sobre o valor da obrigação de fazer (correspondente a uma anualidade do medicamento prescrito).